Tribunal: STF
Processo: RHC 202246
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado, receptação, associação criminosa, falsidade ideológica, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Daniel Vieira de Paiva e José Ronnes Leite Mourão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 648.099/DF (evento 6, fls. 44-6). 
    Os Recorrentes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação, associação criminosa, falsidade ideológica, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 155, § 4º, 180, 299, 307 e 311 do Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Colho do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. Agravo regimental desprovido. ”.
    Na presente via, a Defesa assevera falta de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente os requisitos autorizadores. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, preso preventivamente desde 25.12.2020. Aponta a primariedade dos Recorrentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora